Tribunal: TJES
Processo: 0009239-50.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009239-50.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO PATROCINIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO. INIDONEIDADE. ANTECEDENTES IMACULADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACUSADO QUE TEVE SEU REGIME PROGREDIDO PARA O ABERTO NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PREJUDICADO PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PARA ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe, é vedado o afastamento da pena-base do mínimo legal com base em referências vagas, genéricas e desprovidas de fundamentação objetiva (STJ, PExt no HC n. 511.798/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 5/5/2020).

2.
In casu
, a culpabilidade foi negativada com arrimo em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, devendo ser a referida circunstância judicial neutralizada, na medida em que não se constatam elementos que permitam realizar reforço de fundamentação.

3. Quanto aos antecedentes criminais, também devem ser neutralizados, uma vez que, conforme certificado nos autos, o réu não ostenta nenhum registro criminal, muito menos condenação transitada em julgado por fatos anteriores.

4. Inexistindo circunstâncias judiciais negativas, imperioso o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

5. Considerando que, no bojo da execução provisória da pena aplicada ao réu (2000226-95.2022.8.08.0035), foi concedida em 20/08/2022 a progressão ao regime aberto, tendo o réu sido posto em liberdade, torna-se prejudicada a análise do pleito defensivo de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

6. Reafirma-se o entendimento consolidado pelo STJ e perfilhado por esta Corte no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processsuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do acusado para 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARELO PATROCINIO DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 157 do CP, a 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe sua irresignação quanto à dosimetria, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a concessão da Justiça Gratuita para isentar o réu do pagamento de custas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo parcial provimento do recurso, em razão da necessidade de redimensionamento da pena-base, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MARELO PATROCINIO DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 157 do CP, a 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe sua irresignação quanto à dosimetria, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a concessão da Justiça Gratuita para isentar o réu do pagamento de custas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo parcial provimento do recurso, em razão da necessidade de redimensionamento da pena-base, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, verifico que a pena-base do acusado foi fixada 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, pelos seguintes fundamentos:

Verifico primeiramente que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito e sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado possui antecedentes criminais maculados, fls. 54 (do IP em anexo).
Não é possível analisar a conduta social. Inexistem elementos hábeis para aferir sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la. Os motivos não são favoráveis. As circunstâncias- próprias do crime. As consequências foram normais. A vítima não concorreu para a prática do delito.

Ora, como se sabe, é vedado o afastamento da pena-base do mínimo legal com base em referências vagas, genéricas e desprovidas de fundamentação objetiva (STJ, PExt no HC n. 511.798/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 5/5/2020).

Nitidamente, a culpabilidade foi negativada com arrimo em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, devendo ser a referida circunstância judicial neutralizada, na medida em que não constato elementos que permitam realizar reforço de fundamentação.

Quanto aos antecedentes criminais, também devem ser neutralizados, uma vez que, nos termos da certidão de fls. 25 dos autos, o réu não ostenta nenhum registro criminal, muito menos condenação transitada em julgado por fatos anteriores.

Nesta senda, redimensiono a pena-base do acusado para o mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão.

Embora o acusado tenha confessado a prática delitiva, deixo de atenuar-lhe a pena para patamar aquém do mínimo legal, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

Inexistindo agravantes, causas de aumento ou de diminuição, torno a pena em definitivo, mantendo a pena de multa, já fixada no mínimo legal.

Ao consultar o SEEU, verifiquei que, no bojo da execução provisória da pena aplicada ao réu (2000226-95.2022.8.08.0035), foi concedida em 20/08/2022 a progressão ao regime aberto, tendo o réu sido posto em liberdade, razão pela qual reputo prejudicada a análise do pleito defensivo de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, reafirmo o entendimento consolidado pelo STJ e perfilhado por esta Corte no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processsuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena do acusado para 04 (quatro) anos de reclusão.

É como voto.